Tribunal: TJDFT
Processo: 0706089-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: NADIA REGINA ALVES VALADARES AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL DESPACHO Considerando o requerimento para suspensão do processo por 90 (noventa) dias nos autos da origem (ID n. 162857232), intime-se a parte agravante a se manifestar em 5 (cinco) dias acerca do interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator